Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010141-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (AGRAVANTE), IVANETE ALVES FELIX - CPF: 033.360.326-52 (AGRAVANTE), Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito empresarial e processual civil.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial da devedora principal. Avalistas. Cláusula de supressão de garantias. Oposição expressa do credor. Autonomia do aval. Prosseguimento da execução. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial em face das avalistas da devedora principal em recuperação judicial, ao fundamento de que o credor preservou expressamente seu direito de executar os garantidores e não anuiu à cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias fidejussórias e a suspensão das execuções contra avalistas produz efeitos em relação ao credor que manifestou expressa oposição a essa disposição em assembleia geral de credores.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura a conservação dos direitos do credor contra coobrigados, fiadores e avalistas, apesar da recuperação judicial do devedor principal.

4. A novação decorrente da recuperação judicial não extingue as garantias dos coobrigados, por possuir regime jurídico próprio e distinto da novação civil.

5. A cláusula de supressão de garantias somente produz efeitos em relação aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas.

6. O credor manifestou expressamente, nas assembleias gerais de credores, sua oposição à cláusula de supressão de garantias e reservou o direito de prosseguir contra as avalistas.

7. A obrigação do avalista possui natureza autônoma e independente, não sendo atingida pelos efeitos da recuperação judicial da devedora principal.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso

des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cláusula de supressão ou extensão da novação aos coobrigados somente é oponível aos credores que aprovam o plano de recuperação judicial sem ressalvas.

2.
O credor que manifesta oposição expressa à supressão de garantias conserva o direito de promover execução contra avalistas e demais coobrigados.

3. A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas, em razão da autonomia da obrigação cambial.

4.
A novação prevista na Lei nº 11.101/2005 não extingue as garantias dos coobrigados quando preservadas pelo credor.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 49, caput, §§ 1º e 2º, 50, § 1º, 52, III, e 59, caput. CPC, art. 927, III. CC, art. 360.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 885; STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.885.536/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção; STJ, REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.795.520/BA; TJMT, AI nº 1032752-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, AI nº 1042665-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o p
or
MARIA JULIA JACINTO DA SILVA E IVANETE ALVES FELIX

contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT (ID
352071362
), nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº
1019604-91.2018.8.11.0041
,
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA,
que determinou o prosseguimento da execução em face das agravantes, na qualidade de avalistas da empresa devedora principal VG Comércio de Roupas
Eireli
ME, integrante do Grupo San Remo (em recuperação judicial).

Na decisão agravada, o Juízo de origem revogou a suspensão anteriormente determinada nos autos e determinou o prosseguimento da execução em face das avalistas da empresa devedora principal VG Comércio de Roupas
Eireli
ME, integrante do Grupo San Remo. O fundamento central da decisão recorrida foi a literalidade do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, que asseguram ao credor a conservação de seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, independentemente do processamento da recuperação judicial do devedor principal.
Destacou
, ainda, que a própria exequente
manifestou-se
expressamente nas Assembleias Gerais de Credores — realizadas em 05 de abril de 2019 e em 11 de novembro de 2024 — reservando seu direito de prosseguir nas execuções contra os avalistas, não anuindo, portanto, com a cláusula de supressão de garantias prevista no Plano de Recuperação Judicial
.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que o crédito exequendo tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa devedora principal — deferido em 15 de dezembro de 2017 —, razão pela qual se submete ao regime concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. Argumentam que o Plano de Recuperação Judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a suspensão das execuções contra coobrigados e avalistas, o que, segundo defendem, vincularia todos os credores sujeitos ao procedimento
recuperacional
, independentemente de anuência individual.

Sustentam, ainda, que a novação operada pela homologação do plano extinguiria as obrigações originárias e suas garantias acessórias, tornando inexigível o título executivo em face das pessoas físicas garantidoras. Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento integral do recurso para que seja declarada a suspensão e, posteriormente, a extinção da execução em face das agravantes (ID 352071358).

A tutela recursal foi indeferida (ID
354102351
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em síntese, a cooperativa sustenta que a autonomia e a abstração do aval impedem a comunicação dos benefícios da recuperação judicial às avalistas, que a Súmula 581 do STJ e o Tema Repetitivo 885 são de observância obrigatória, e que a cláusula de supressão de garantias somente vincula os credores que a aprovaram sem ressalvas. Ressalta, com especial ênfase, que nas Assembleias Gerais de Credores de 2019 e de 2024 consignou expressamente em ata sua oposição à cláusula supressiva, reservando o direito de prosseguir nas execuções contra os avalistas, o que afasta, de forma definitiva, qualquer pretensão de extensão dos efeitos da novação
recuperacional
às agravantes (ID 360448880).

A Procuradoria
-
Geral
de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID
361653870
)
.

Preparo regularmente recolhido
(
ID
352254425
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se a determinar se a cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a supressão das garantias fidejussórias e a suspensão das execuções contra coobrigados e avalistas produz efeitos vinculantes em relação ao credor que, nas Assembleias Gerais de Credores, manifestou expressamente sua oposição a tal disposição, reservando o direito de prosseguir nas execuções contra os garantidores. A resposta a essa questão passa, necessariamente, pela análise sistemática do regime jurídico da recuperação judicial, da natureza do aval como garantia cambiária autônoma e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto de partida da análise é o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece, de forma expressa e cogente, que
“
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Analisando o dispositivo, verifica-se que
a proteção conferida pela recuperação judicial é pessoal ao devedor principal e não se estende, como regra geral, aos terceiros que assumiram a posição de garantes da obrigação.

Essa norma reflete uma escolha deliberada do legislador, que, ao estruturar o sistema
recuperacional
brasileiro, optou por preservar a integridade das garantias como instrumento de proteção do crédito e de estímulo à concessão de financiamentos. A lógica subjacente é clara: se os credores soubessem que a recuperação judicial do devedor principal automaticamente extinguiria as garantias por eles obtidas, o custo do crédito aumentaria significativamente, em prejuízo de toda a atividade econômica. Trata-se, portanto, de norma que tutela não apenas o interesse individual do credor, mas o próprio funcionamento do mercado de crédito.

A interpretação sistemática do diploma
recuperacional
reforça essa conclusão. O art. 59,
caput
, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, mas ressalva expressamente que tal novação não prejudica os direitos dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Lido em conjunto com o art. 49, § 1º, o sistema normativo é coerente: a novação
recuperacional
é
sui generis
, condicional e limitada à pessoa jurídica em crise, não se confundindo com a novação civil prevista no art. 360 do Código Civil, que extinguiria os acessórios da obrigação.

Essa distinção é fundamental para afastar o argumento central das agravantes. A novação civil, de fato, extingue as garantias acessórias da obrigação novada, salvo estipulação em contrário. A novação
recuperacional
, porém, opera em regime jurídico próprio, expressamente ressalvado pela lei especial, que determina a conservação das garantias em favor do credor. Aplicar à novação do plano de recuperação os efeitos extintivos da novação civil seria subverter a lógica do sistema e ignorar a norma especial que rege a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria por meio da Súmula 581, cujo enunciado é preciso:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Esse verbete sumular não é mera orientação jurisprudencial, mas expressão da tese jurídica vinculante fixada no julgamento do Tema Repetitivo 885, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Tema 885 assenta-se em três pilares que merecem destaque. Primeiro, as garantias prestadas por coobrigados não se submetem à suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, III, da Lei nº 11.101/2005, que alcança apenas as execuções contra o devedor principal.
Segundo, a
novação decorrente do plano de recuperação não atinge os garantes, em razão do disposto no art. 49, § 1º, da mesma lei. Terceiro, a autonomia da obrigação do avalista, de natureza solidária e independente da obrigação principal, impede que benefícios concedidos à devedora em recuperação judicial sejam estendidos automaticamente ao avalista.

As agravantes tentam afastar a aplicação da Súmula 581 ao argumento de que o plano de recuperação judicial previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias, o que configuraria a exceção à regra geral. Esse argumento, contudo, não prospera no caso concreto, pelas razões que se expõem a seguir.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão, no plano de recuperação judicial, de cláusula que preveja a supressão ou suspensão das garantias fidejussórias prestadas por terceiros. Essa possibilidade decorre da leitura combinada do art. 49, § 2º, com o art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o plano a dispor de modo diverso sobre as condições originalmente contratadas, desde que observados os requisitos legais. Todavia, a admissibilidade genérica dessa cláusula não significa que ela produza efeitos vinculantes em relação a todos os credores, indistintamente.

O ponto decisivo, e que resolve a controvérsia dos presentes autos, foi definitivamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.885.536/MT, pela Segunda Seção, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
. Nesse precedente, a Corte Superior fixou a seguinte tese:
“a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.”

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores do próprio STJ, como no REsp 2.129.985/SP, julgado pela Terceira Turma, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se consignou que
“não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor”
. No mesmo sentido, o
AgInt
no
AREsp
2.795.520/BA, julgado pela Terceira Turma
,
reafirmou que
“
a autonomia da obrigação do avalista, de natureza solidária e independente da obrigação principal, impede que benefícios concedidos à devedora em recuperação judicial, inclusive a novação decorrente do plano, sejam estendidos automaticamente ao avalista
”
.

A cláusula de supressão de garantias, quando inserida no plano de recuperação, representa uma disposição sobre direito disponível do credor — o direito de exigir a garantia. Sendo direito disponível, sua renúncia ou modificação exige manifestação de vontade inequívoca do titular.

A aprovação do plano por maioria de credores não pode ser interpretada como renúncia tácita de um direito que a própria lei expressamente assegura ao credor dissidente. Admitir o contrário seria transformar a deliberação assemblear em instrumento de expropriação de direitos individuais, o que contraria os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

Superada a questão jurídica abstrata, cumpre verificar se, no caso concreto, a agravada manifestou sua oposição à cláusula de supressão de garantias de forma suficientemente clara e inequívoca. A análise dos documentos acostados aos autos revela que a resposta é afirmativa, de modo categórico.

Conforme documentado nos autos, na Assembleia Geral de Credores realizada em 05 de abril de 2019 (ID 360448895), o representante do Sicredi Sudoeste consignou expressamente em ata:
“
O BANCO SICREDI
, concorda com o plano de recuperação judicial, contudo se reserva o direito de prosseguir com as execuções contra os avalistas da operação, de acordo com Art. 49 parágrafo primeiro da lei da LRF.
”
Essa manifestação
demonstra
o credor aprovou o plano de soerguimento da empresa, mas condicionou sua aprovação à preservação de seu direito de executar os avalistas, recusando expressamente a eficácia da cláusula supressiva em relação a si.

Na Assembleia Geral de Credores realizada em 11 de novembro de 2024 (ID 360448897), a representante da cooperativa agravada, Dra. Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira, que inclusive atuou como secretária da mesa, ratificou a oposição institucional à supressão de garantias. Importa registrar que, embora a ata transcreva genericamente as ressalvas de credores financeiros como a Caixa Econômica Federal (item VII), o Sicredi Sudoeste MT/PA, ao subscrever o documento e manter sua posição histórica de 2019, reafirmou a não anuência com a cláusula supressiva em relação ao seu crédito específico.

Com base nas provas descritas, portanto, resta demonstrado que a agravada não anuiu

com a cláusula de supressão das garantias fidejussórias. Ao contrário, manifestou-se expressamente em sentido contrário, preservando seu direito de executar as avalistas. Essa conduta é juridicamente relevante e suficiente para afastar a eficácia da cláusula supressiva em relação ao credor agravado, nos exatos termos da tese fixada pelo STJ no REsp 1.885.536/MT.

As agravantes invocam o princípio da soberania da assembleia geral de credores para sustentar que a aprovação majoritária do plano vincularia todos os credores, inclusive aqueles que fizeram ressalvas. Esse argumento não resiste a uma análise mais cuidadosa do sistema
recuperacional
.

A soberania da AGC é um princípio que opera dentro dos limites estabelecidos pela própria Lei nº 11.101/2005. A deliberação assemblear não pode suprimir direitos individuais dos credores que a lei expressamente assegura, como o direito de executar os coobrigados previsto no art. 49, § 1º. Admitir que a maioria possa impor a renúncia de direitos individuais dos credores dissidentes seria transformar a recuperação judicial em instrumento de confisco de garantias, o que contraria a finalidade do instituto e a ordem constitucional que protege o direito de propriedade e a segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência d
o

TJMT,

[...]
3. O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme consolidado na Súmula 581 do STJ.

4. O art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 exige anuência expressa do credor titular da garantia para sua supressão ou substituição, não sendo absoluta a possibilidade de o plano de recuperação dispor de modo diverso quanto às condições originalmente contratadas.

5. A cláusula que prevê a suspensão ou extinção das garantias fidejussórias é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem ressalvas, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes, aos que se abstiveram ou se posicionaram contra tal disposição. (TJMT, 1032752-54.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026)

[...] Em razão da natureza autônoma e independente do aval, a obrigação assumida pelo avalista subsiste mesmo que o devedor principal esteja sujeito ao processamento da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1º).

Nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A novação prevista no art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 somente produz efeitos a partir da homologação judicial do plano de recuperação judicial, não bastando a sua mera aprovação em assembleia geral de credores.

A cláusula do plano de recuperação judicial que amplia os efeitos
novatórios
aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas, afigurando-se ineficaz em relação aos ausentes, aos que se abstiveram ou aos que se opuseram à disposição, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, 1042665-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026)

Além dos fundamentos já expostos, cumpre destacar que a natureza jurídica do aval reforça a impossibilidade de extensão dos benefícios da recuperação judicial às agravantes. O aval é garantia cambiária de natureza autônoma e abstrata, que se desvincula da obrigação principal para constituir obrigação independente do avalista. Como declaração unilateral de vontade, o aval vincula o avalista ao pagamento integral da dívida estampada no título, independentemente das
eventualidades
que possam afetar a obrigação do avalizado.

Essa autonomia tem consequência direta no presente caso: mesmo que a novação
recuperacional
produzisse efeitos extintivos sobre a obrigação da empresa devedora principal — o que, como visto, não ocorre em relação aos credores que fizeram ressalvas —, a obrigação das avalistas permaneceria íntegra, por força de sua natureza autônoma. O STJ, no REsp 2.129.985/SP, foi preciso ao afirmar que
“
em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada.
”

No mesmo sentido,
este Tribunal de Justiça:
" Em razão da natureza autônoma e independente do aval, a obrigação assumida pelo avalista subsiste mesmo que o devedor principal esteja sujeito ao processamento da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1º)”.

(TJ-MT, 1042665-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que as agravantes, ao prestarem aval às Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela empresa VG Comércio de Roupas
Eireli
ME, assumiram obrigação autônoma, solidária e independente, que não é afetada pela recuperação judicial da devedora principal, especialmente diante da expressa oposição do credor à cláusula de supressão de garantias.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026